Tribunal: TJSP
Processo: 1010426-56.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência que condenou a autora no pagamento de multa por litigância de má-fé – Inconformismo da autora – Alegação de não contratação do empréstimo consignado no 220982353. Impugnação expressa da autenticidade da assinatura aposta no contrato em sede de réplica. Prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência que condenou a autora no pagamento de multa por litigância de má-fé – Inconformismo da autora – Alegação de não contratação do empréstimo consignado no 220982353. Impugnação expressa da autenticidade da assinatura aposta no contrato em sede de réplica. Prova pericial grafotécnica imprescindível para constatar a autenticidade da assinatura, a despeito da existência de diversas incongruências verificadas nos documentos juntados aos autos, notadamente, o fato de o crédito supostamente contratado pela autora ter sido disponibilizado em conta corrente sem registro de regular movimentação financeira – Ônus da prova da higidez do contrato que incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença anulada, de ofício, para determinar a realização da perícia grafotécnica, a ser custeada pelo banco réu – Recurso prejudicado.